Tribunal: TJES
Processo: 0008976-86.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008976-86.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: DAVID DO NASCIMENTO ALVES

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO
–
ABANDONO – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. C
umpridas as diligências previstas em lei, afigura-se escorreita a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por abandono da parte autora diante da inércia verificada mesmo após intimada por seu advogado e pessoalmente.

2.
De acordo com o art. 274, parágrafo único, do CPC, “
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A, ora Apelante, em face de DAVID DO NASCIMENTO ALVES, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 56, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou extinto o processo nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 67/69, pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, ausência de prévia intimação da parte, por seu advogado, para dar prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008976-86.2019.8.08.0048

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: DAVID DO NASCIMENTO ALVES

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A, ora Apelante, em face de DAVID DO NASCIMENTO ALVES, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 56, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou extinto o processo nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 67/69, pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, ausência de prévia intimação da parte, por seu advogado, para dar prosseguimento ao feito.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que o Apelante, contrariamente ao alegado em suas razões recursais, foi regularmente intimado por seu advogado, pelo Diário da Justiça, conforme consta da certidão exarada às fls. 51, para diligenciar o prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, considerando a ausência de manifestação, intimou-se a parte, pessoalmente, em observância à determinação constante do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, conforme carta de fls. 54/54v, considerando-se válida a intimação realizada por força do disposto no art. 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Desse modo, cumpridas as diligências previstas em lei, afigura-se escorreita a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por abandono da parte autora diante da inércia verificada mesmo após intimada por seu advogado e pessoalmente.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões